Tribunal: TJBA
Processo: 8011448-81.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011448-81.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LINDEMBERG ASSUNCAO COSTA

Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CEDIDO AO ESTADO DA BAHIA. INVESTIGAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. FATOS SUPOSTAMENTE OCORRIDOS EM 2014. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM 2021. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO HORIZONTAL PREJUDICADO.

1. O mérito da ação mandamental resta limitado à verificação da regularidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD) instaurado em face do impetrante.

2. Decerto que, afastando a alegada incompetência da Secretaria de Saúde, porquanto trata de fatos acontecidos na estrutura daquele órgão e atribuídos em tese a quem ocupava cargo estadual, conforme, aliás, preconizou o STJ no MS nº 21991/DF (Rel. P/ Acórdão: Min. João Otávio Noronha. Julgamento em 16.11.2016), é o caso de examinar se subsiste a pretensão punitiva, no caso concreto.

3.No particular, o PAD foi instaurado, com o fim de apurar uma série de condutas omissivas atribuídas ao impetrante, que teriam ocasionado elevado prejuízo ao erário, tendo baseado-se em parecer da Procuradoria Geral do Estado, a partir de auditoria promovida no Sistema Único de Saúde, entre abril e julho de 2015
.

4.Compulsados os autos, em especial o relatório de auditoria, resta evidente a indicação de problemas relativos ao controle e gestão no setor apontado, com expressa comunicação e manifestação do Secretário de Saúde, que acolheu manifestação da auditoria, em 23.12.2015.

5. Desta forma, uma vez que o PAD somente foi instaurado em 10.03.2021, já havia esgotado-se o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 203 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, restando fulminada a pretensão punitiva.

6. Segurança concedida, para determinar a extinção do PAD, em virtude de prescrição. Recurso interno prejudicado, pelo esgotamento dos efeitos da liminar pela decisão de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
ma
ndado de segurança
nº 8011448-81.2021.8.05.0000, sendo
Impetrante,
Lindemberg Assunção Costa
,
e Impetrados, o
Secretário de Saúde do Estado da Bahia, e a Presidente da Comissão Processante.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno, pelo esgotamento dos efeitos da decisão que analisou a antecipação dos efeitos da tutela, absorvida pelo provimento colegiado.